Tribunal: TJDFT
Processo: 0738712-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0738712-12.2024.8.07.0000 Impetrante : REINALDO FRANÇA LOPES Paciente : SILAS ELIAS FAGUNDES Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Recebi hoje, às 13h16. O advogado REINALDO FRANÇA LOPES impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de SILAS ELIAS FAGUNDES, preso, em flagrante, em 29/8/2024, pela prática – em tese – dos crimes de tentativa de homicídio, este contra a vítima ANTÔNIO FERNANDO VALÉRIO DA SILVA, e de ameaça e de injúria, estes em face da vítima SAMARA COSTA SANTOS, no contexto da Lei Maria da Penha. Em audiência de custódia realizada no dia 31 de agosto de 2024, a autoridade judicial do NAC converteu a prisão flagrante do paciente SILAS em preventiva, adotando as seguintes razões de decidir: No caso em análise, diante dos elementos concretos existentes nestes autos, emergem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O formulário de risco preenchido pela ofendida (ID 209359911) evidencia a real e concreta situação de risco em que ela se encontra exposta, inclusive levando em conta que assinalou que o autuado já teria praticado as seguintes agressões físicas contra ela: tapa, empurrão e enforcamento. Ainda, segundo consta, o flagranteado já a teria ameaçado com faca e obrigado ela a ter relações sexuais contra a sua vontade. Por fim, a ofendida assinalou que o autuado tem fácil acesso a arma. Portanto, diante da gravidade em concreto da conduta do flagranteado, bem como da necessidade de manutenção da ordem pública, a segregação cautelar é a medida que se impõe. Assim, preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção ao disposto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (fls. 73-75/PDF) Consta ainda que o paciente já foi denunciado por incursão no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima ANTÔNIO FERNANDO VALÉRIO DA SILVA) e do art. 147 do Código Penal c/c art. 61, II, "f", do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06 (vítima SAMARA COSTA SANTOS). Os fatos delitivos estão assim descritos na inicial acusatória: (...) o denunciado e a vítima SAMARA COSTA SANTOS conviveram maritalmente por aproximadamente 4 anos, possuindo uma filha em comum, de 3 anos. No dia dos fatos, o acusado saiu da casa em que morava com SAMARA e a avisou, em tom ameaçador, que usaria drogas e ela deveria “se preparar para o pior”. Com medo, SAMARA deixou a residência e se abrigou com a filha na casa de um amigo, ANTÔNIO FERNANDO VALÉRIO DA SILVA. No momento dos fatos, o acusado, entorpecido e armado com uma faca, dirigiu-se até o prédio de ANTÔNIO e gritou ameaças do tipo "SAMARA, desce sua vagabunda! Sua puta! Vou te matar! Sua desgraçada! Eu sei que você está aí!" (ID 209359898, p. 4). Também gritou para ANTÔNIO: “Vou te pegar, comédia! De hoje você não passa!”. A vítima ANTÔNIO foi ao encontro do acusado para tentar conter seus ânimos, no entanto, o acusado o atacou com golpe de faca, que o atingiu nas regiões do pescoço e da orelha. Após o golpe, ANTÔNIO foi capaz de se fechar dentro do prédio, cessando a agressão. Acionada, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante do acusado, a qual foi posteriormente convertida em preventiva pelo d. Juízo da custódia (ID 209511134). Já a vítima ANTÔNIO foi encaminhada, pelos bombeiros, ao Hospital Regional de Taguatinga – HRT, onde recebeu atendimento médico. (fls. 92-95/PDF) Pois bem. Não é caso de concessão de liminar. A prisão cautelar do paciente SILAS não encerra ilegalidade manifesta porquanto permanecem hígidos os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Foi SILAS preso em flagrante, ao que tudo indica, sob efeito de drogas e álcool, após esfaquear a vítima ANTÔNIO FERNANDO e ameaçar a sua companheira SAMARA, a qual estava abrigada na casa da primeira vítima. Não há dúvida de que SILAS se apresenta concretamente como uma pessoa perigosa, apta a cometer novos delitos, uma vez que a sua companheira SAMARA relatou à autoridade policial que já foi agredida anteriormente, mediante tapas, esganadura e empurrões, inclusive, na presença da filha menor do casal. Confira-se: Nunca chegou a registrar Ocorrência po]icia]. em detri.mento do companheiro, mas já foi agredida fisicamente três vezes pelo SILAS Nessas três vezes, SILAS estava entorpecido e, após uma discussão, deu tapas, empurrões e enforcou a declarante, até quase desmai.ar. Como as agressões aconteceram dentro de casa, apenas a filha (ia declarante presenciou os fatos (LARA. 03 anos). (fl. 17/PDF) Finalmente, o fato de o paciente ostentar predicados subjetivos favoráveis (ser primário, ter ocupação lícita e endereço fixo no distrito da culpa – fl. 6/PDF), por si só, não justifica a revogação da prisão cautelar. Colho na jurisprudência deste TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E GRAVIDADE CONCRETAS DO CRIME. PERICULOSIDADE DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Em tese, admite-se a prisão preventiva quando o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado tentado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, nos termos do art. 313, I, do CPP. 2. É idônea a decisão fundamentada nas circunstâncias e na gravidade concretas do crime, além da periculosidade demonstrada pelo agente, competindo ao Tribunal do Júri apreciar as teses de legítima defesa apresentadas pela defesa técnica. 3. As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar. 4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1850114, 07144673420248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 14 de setembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial